Tribunal: TJSP
Processo: 1008218-44.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO À HONRA. Demanda proposta por Advogado da União contra o Patrono particular que atuou em demanda que tramitou perante o Juizado Especial Federal, na defesa da parte adversa. Alegação danos à honra em razão de frases ofensivas levadas aos autos em petição assinada pelo requerido. Sentença de procedência, fixando o valor da indenização em R$ 10.000,00. Recurso do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO À HONRA. Demanda proposta por Advogado da União contra o Patrono particular que atuou em demanda que tramitou perante o Juizado Especial Federal, na defesa da parte adversa. Alegação danos à honra em razão de frases ofensivas levadas aos autos em petição assinada pelo requerido. Sentença de procedência, fixando o valor da indenização em R$ 10.000,00. Recurso do patrono requerido. Acolhimento. Não se discute a impropriedade do uso de palavras irônicas e expressões demasiadamente coloquiais no âmbito da atuação da advocacia, o que deve ser evitado para prevenir abusos de linguagem no exercício da profissão. Contudo, analisando as frases consideradas ofensivas, verifica-se que não foram proferidas palavras de baixo calão, não foi imputado ao Advogado da União a prática de um delito, nem utilizadas expressões que pudessem de fato ferir a respectiva moral. Impropérios proferidos pelo requerido ("coisa de moleque", "alegação esdrúxula" e "falta de caráter e responsabilidade") representaram uma reação à atuação do Advogado da União naqueles autos, tendente a causar efetivo prejuízo financeiro à parte contrária por ter desconsiderado indevidamente uma proposta de acordo anteriormente sugerida por outro representante da AGU à parte interessada. Consideradas as peculiaridades do caso, a conduta do requerido não se mostrou suficiente para ensejar dano moral ao autor, mesmo porque as expressões foram em seguida riscadas dos autos pelo Magistrado. Inviolabilidade do exercício da advocacia (artigo 7o, parágrafo 2o, da Constituição Federal) apenas poderia ser mitigada em situações que evidentemente extrapolassem a atuação do advogado, não sendo este o caso dos autos. Jurisprudência do TJSP e do STF. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000181419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008218-44.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
GILBERTO JOSÉ DE SOUZA NETO, é apelado FRANCISCO ADILOR TOLFO
FILHO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, V. U., designada
relatora a Desembargadora Silvia Maria Facchina Espósito Martinez.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ, vencedor, JAIR DE SOUZA, vencido E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de novembro de 2020
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008218-44.2017.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 2/7
VOTO No 12.161
APELAÇÃO CÍVEL no 1008218-44.2017.8.26.0506
APELANTE: GILBERTO JOSÉ DE SOUZA NETO
APELADO: FRANCISCO ADILOR TOLFO FILHO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ PROLATOR: FRANCISCO CAMARA M. PEREIRA
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO À HONRA.
Demanda proposta por Advogado da União contra o Patrono
particular que atuou em demanda que tramitou perante o
Juizado Especial Federal, na defesa da parte adversa.
Alegação danos à honra em razão de frases ofensivas levadas
aos autos em petição assinada pelo requerido. Sentença de
procedência, fixando o valor da indenização em R$ 10.000,00.
Recurso do patrono requerido. Acolhimento. Não se discute a
impropriedade do uso de palavras irônicas e expressões
demasiadamente coloquiais no âmbito da atuação da
advocacia, o que deve ser evitado para prevenir abusos de
linguagem no exercício da profissão. Contudo, analisando as
frases consideradas ofensivas, verifica-se que não foram
proferidas palavras de baixo calão, não foi imputado ao
Advogado da União a prática de um delito, nem utilizadas
expressões que pudessem de fato ferir a respectiva moral.
Impropérios proferidos pelo requerido ("coisa de moleque",
"alegação esdrúxula" e "falta de caráter e responsabilidade")
representaram uma reação à atuação do Advogado da União
naqueles autos, tendente a causar efetivo prejuízo financeiro à
parte contrária por ter desconsiderado indevidamente uma
proposta de acordo anteriormente sugerida por outro
representante da AGU à parte interessada. Consideradas as
peculiaridades do caso, a conduta do requerido não se mostrou
suficiente para ensejar dano moral ao autor, mesmo porque as
expressões foram em seguida riscadas dos autos pelo
Magistrado. Inviolabilidade do exercício da advocacia (artigo
7o, parágrafo 2o, da Constituição Federal) apenas poderia ser
mitigada em situações que evidentemente extrapolassem a
atuação do advogado, não sendo este o caso dos autos.
Jurisprudência do TJSP e do STF. Sentença reformada para
julgar improcedente a demanda.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às
fls. 193/200 dos autos da Ação Indenizatória proposta por Francisco Tolfo Filho em face
de Gilberto Souza Neto, na qual o D. Magistrado julgou procedente a demanda para
condenar o requerido ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008218-44.2017.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 3/7
Irresignado, o requerido asseverou que, na qualidade de advogado, a
conduta supostamente causadora de danos morais ao autor estaria protegida juridicamente
pela inviolabilidade profissional, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal e do
artigo 7o, parágrafo 2o, do Estatuto da OAB.
No mais, a conduta do Advogado da União na Ação de Revisão de
Benefício Previdenciário havia violado a boa-fé processual, visto ter apresentado uma
impugnação genérica, afrontando a proposta de acordo efetuada pela Advogada da União
que o havia antecedido nos autos.
Entendia que as expressões postas nos autos não teriam o condão de
efetivamente ferir a honra subjetiva do autor, configurando mera retorsão de uma ofensa
anterior (de que a proposta de acordo efetuada pela parte autora naquela demanda seria
“grotesca”), sendo atípica a conduta e insuficiente para ensejar qualquer reparação.
Ademais, foi instaurado procedimento disciplinar na 30a Subseção da
OAB/SP, mas o Advogado autor não compareceu a nenhuma das duas audiências
designadas naquele feito (23/02/2017 e 24/04/2018), demonstrando o total desinteresse em
relação ao fato e o mero intento de vingança (fls. 205/236).
Em consequência, postulou a reforma do julgado ou, alternativamente,
fosse declarada a culpa concorrente das partes, com a redução do valor ad indenização (fls.
205/236).
Contrarrazões às fls. 248/252, pelo não provimento do recurso.
Na petição de fls. 266/267, o recorrente informou que a Representação
08.030.R.0000003-2017 efetuada pelo Advogado da União perante a OAB/SP foi julgada
improcedente, juntando o documento de fls. 268.
O presente recurso foi remetido à mesa sob a relatoria do E. Des. Jair de
Souza. Contudo, no curso do julgamento, o entendimento desta 2a Juíza restou vencedor,
ficando como Relatora Designada para redigir o voto condutor.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008218-44.2017.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 4/7
O recurso comporta provimento.
A demanda se refere a uma situação conflituosa entre dois advogados, os
quais atuaram em polos adversos na demanda 0012142-05.2014.4.03.6312 que tramitou
perante o Juizado Especial Federal da Comarca de São Carlos.
O requerente Francisco Adilor Filho é Advogado da União e, na inicial
do presente feito, alegou que na demanda acima mencionada o patrono requerido havia
protocolado petições com conteúdo ofensivo, utilizando termos incompatíveis com a
linguagem jurídica, caracterizando uma ofensa à respectiva honra subjetiva.
Alegou ter sofrido dano moral “in re ipsa”, requerendo a condenação de
Gilberto Souza Neto ao pagamento de indenização de R$ 25.000,00.
Contestada a inicial e realizada a audiência de instrução, o feito foi
julgado parcialmente procedente, com a condenação do requerido ao pagamento de
R$ 10.000,00 a título de reparação extrapatrimonial, nos termos já relatados.
Entretanto, respeitado o entendimento do D. Magistrado de Primeiro
Grau, o julgado deve ser integralmente reformado.
Isso porque, da análise detida do caso concreto, foi possível constatar que
as frases proferidas pelo Advogado recorrente no processo originário não se mostraram tão
graves para ensejar um efetivo abalo à honra subjetiva do Advogado da União.
Consoante transcrição fornecida pelo próprio autor na petição inicial da
presente demanda as declarações do requerido se resumiram às seguintes frases:
“(...) informar data máxima vênia que o Dr. Advogado da União acha
que a Justiça é local de brincadeira ou coisa de moleque.”
“Vem [o advogado] com essa alegação esdrúxula.”
“Onde a advocacia deste país chegou, Nobre Magistrado, onde a
própria palavra dada e fadada como obrigatória, hoje não vale mais
nada.”
“Não tem como não nos indignarmos com tanta falta de caráter e
responsabilidade com o que se escreve.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008218-44.2017.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 5/7
De fato, não se discute a impropriedade do uso de palavras irônicas e
linguajar excessivamente coloquial no âmbito da atuação advocatícia, mormente em um
processo judicial - situação que deve ser evitada para prevenir abusos de linguagem no
exercício da profissão.
Porém, analisando as frases acima transcritas, verifica-se que não foram
proferidas palavras de baixo calão, não foi imputado ao autor a prática de algum delito,
nem utilizadas expressões que pudessem efetivamente ferir a respectiva moral.
Na verdade, os impropérios proferidos pelo Dr. Gilberto não possuiriam
tamanha capacidade de macular a honra do autor, tratando-se de uma resposta em tom de
desabafo decorrente do inconformismo com um ato processual do Advogado da União, o
qual havia desconsiderado a proposta de acordo anteriormente efetuada por outra
Advogada da União nos mesmos autos, de modo a ensejar um potencial prejuízo financeiro
à então cliente do apelante.
Além disso, restou incontroverso que após o pedido do autor naquela
demanda, o MM Juízo determinou que as expressões fossem riscadas dos autos,
corroborando o entendimento de que tais palavras sequer se tornaram públicas ou, se o
foram, alcançaram um número bastante diminuto de pessoas.
Portanto, apesar de imprópria a atitude do recorrente na demanda
precedente - pois deveria ter atuado nos autos de forma comedida e técnica - tal conduta
não seria suficiente para ensejar o dano moral invocado pelo Dr. Francisco na inicial.
De qualquer forma, a atitude do recorrente se encontra submetida à
inviolabilidade do exercício da advocacia (imunidade prevista no artigo 7o, parágrafo 2o,
do Estatuto da Advocacia), que apenas poderia ser afastada em situação que evidentemente
extrapolasse a respectiva atuação, não sendo este o caso dos autos.
Neste sentido, a jurisprudência do TJSP:
(...) RECONVENÇÃO. Pleito de condenação da autora ao pagamento de
indenização por dano moral decorrente das ofensas proferidas à ré na
petição inicial. Dano moral não configurado na espécie. Recurso da
autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido. “Quanto ao
pleito formulado pela ré na reconvenção indenização por dano moral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008218-44.2017.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 6/7
decorrente das ofensas proferidas pela autora à ré na petição inicial
conquanto esta tenha alegado, não logrou êxito em demonstrar a
ocorrência de lesão anímica, mas mero aborrecimento, motivo pelo
qual a improcedência do pedido formulado era mesmo medida que se
impunha. De se observar que conquanto os trechos da petição inicial
apontados pela ré tangenciem ofensa ao dever de urbanidade,
insculpido no art. 788 do CPC/2015 e no art. 45 do Código de Ética da
Ordem dos Advogados do Brasil9, conforme ressalvado pelo
Magistrado a quo, não cuidaram de atingir a honra e a dignidade da
advogada que litiga em causa própria.” (Apelação Cível
1098993-28.2018.8.26.0100; Relator Dimas Rubens Fonseca; 28a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 04/06/2020)
Direito Civil e Constitucional - Responsabilidade civil profissional do
advogado - Responsabilidade subjetiva, conforme art. 32 da lei no
8.906/1994: "O advogado é responsável pelos atos que, no exercício
profissional, praticar com dolo ou culpa" - Inviolabilidade por suas
condutas e manifestações no exercício da profissão (lei no 8.906/1994,
art. 7o) - Dano moral - Não-caracterização - Palavras redigidas no
desempenho de sua atividade, ínsitas ao poder-dever de crítica inerente
à função, indispensável à administração da Justiça, e com relação de
estrita pertinência com o objeto do litígio - A forte retórica expressa em
petição por advogado não é, por si só, suficiente para lesão
extrapatrimonial, sendo preciso que as críticas extrapolem o universo
endoprocessual, descambando para a órbita pessoal - Exigência de
intenção dolosa de macular a honra objetiva ou subjetiva de qualquer
um dos atores do processo - Inexistência - Jurisprudência do STJ e do
STF - Sentença mantida - Aplicação do art. 252 do RI-TJSP - Recurso
improvido. (Apelação Cível 0298392-79.2009.8.26.0000; Relator Luiz
Antonio Costa; 7a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 20/02/2013)
Merece destaque o precedente do Supremo Tribunal Federal:
“A inviolabilidade constitucional do advogado: garantia destinada a
assegurar-lhe o pleno exercício de sua atividade profissional. A
necessidade de narrar, de defender e de criticar atua como fator de
descaracterização do tipo subjetivo peculiar aos delitos contra a honra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008218-44.2017.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 7/7
A questão das excludentes anímicas. (...) Os atos praticados pelo
advogado no patrocínio técnico da causa, respeitados os limites
deontológicos que regem a sua atuação como profissional do Direito e
que guardem relação de estrita pertinência com o objeto do litígio,
ainda que expressem críticas duras, veementes e severas, mesmo se
dirigidas ao magistrado, não podem ser qualificados como
transgressões ao patrimônio moral de qualquer dos sujeitos
processuais, eis que o 'animus defendendi' importa em
descaracterização do elemento subjetivo inerente aos crimes contra a
honra. (...) O STF tem proclamado, em reiteradas decisões, que o
advogado ao cumprir o dever de prestar assistência àquele que o
constituiu, dispensando-lhe orientação jurídica perante qualquer órgão
do Estado converte, a sua atividade profissional, quando exercida com
independência e sem indevidas restrições, em prática inestimável de
liberdade. (...) O exercício do poder-dever de questionar, de fiscalizar,
de criticar e de buscar a correção de abusos cometidos por órgãos
públicos e por agentes e autoridades do Estado, inclusive magistrados,
reflete prerrogativa indisponível do advogado, que não pode, por isso
mesmo, ser injustamente cerceado na prática legítima de atos que
visem a neutralizar situações configuradoras de arbítrio estatal ou de
desrespeito aos direitos daquele em cujo favor atua. (HC 98.237/SP,
rel. min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 15/12/2009, DJE de 6/8/2010)
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, para
reformar a r. sentença e julgar improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários da parte contrária, em 15% do valor
atualizado da causa, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora Designada